Tribunal: TJMT
Processo: 0039984-60.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039984-60.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), SIGMAR JAMIL BERTO - CPF: 236.436.928-20 (APELADO), ADEVALDO DIONIZIO - CPF: 018.893.008-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – AFASTA TR - TEMA 810 e 905, DO STF e STJ, RESPECTIVAMENTE - VERBA HONORÁRIA RECURSAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID Num.4557783/4557784), em desfavor da sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação de Embargos a Execução
, ajuizada pela parte apelante em face de SIGMAR JAMIL BERTO, afastou a aplicação do índice da TR sobre o cálculo do crédito, e consequente alegação de excesso na execução, indeferindo a impugnação e rejeitando os embargos opostos, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (ID Num.4557779)

Nas razoes recursais, o ESTADO alega que “
os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015
”.

Contrarrazões ao ID Num. 4557786/4557787 pela rejeição da apelação e majoração dos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID Num. 4865582).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO nos autos dos Embargos à Execução, tendo por embargado/apelado SIGMAR JAMIL BERTO, pelo qual alega excesso de execução por supostas incorreções no cálculo da contadoria judicial, pois, “
os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015
”, e não pelo INPC/IPCA (IBGE) – ID Num.4557691.

Em face do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870947, em 20/09/2017, tema 810 do STF, em que se discutiu os índices de
correção monetária
e juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o plenário do STF decidiu por afastar o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, em seu lugar o índice adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.

Na decisão em questão, a maioria dos Ministros reafirmaram o entendimento contrário ao uso da TR para fim de correção monetária, uma vez que se trataria de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, e votaram no sentido de dar parcial provimento e manter a concessão de benefício de prestação continuada atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

E, para evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com a decisão do STF ao julgar a questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425, entenderam que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.

A propósito:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o
tema 810
da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso (...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária
, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.”
(STF RE 870947, Relator: Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017 - Repercussão Geral DJe nº 216, divulgado em 22/09/2017.) Destaquei.

Portanto, no que toca à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, utilize-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data fixada na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021